Tribunal: STF
Processo: HC 226817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Impetração em Favor de Paciente Terceiro, Sem Instrumento de Mandato. Possibilidade. O Habeas Corpus é Ação Impugnativa Autônoma, de Dignidade Constitucional, orientada À Prevenção de Ameaça ou à Reparação de Violação à Liberdade Ambulatorial ou Constrangimento Ilegal, Desde Que Não Interfira na Relação de Confiança Constituinte-Constituído [Investigado/Acusado e ADvogado Escolhido]. 



1. Embora a impetração da ordem de habeas corpus dispense o instrumento de mandato, o pedido formulado em favor de terceiro deve se vincular à boa-fé objetiva, sem que sirva de instrumento para autopromoção. Nos casos em que o arguido está desprotegido de defesa técnica ou com limitações materiais, a justa intervenção de terceiro encontra respaldo e aceitabilidade.



.2. Situação diversa é a do pedido que desconsidera o fato básico da prévia existência de procurador habilitado, responsável pela condução da defesa do paciente. O atravessamento de pleito autônomo desrespeita o profissional da confiança do arguido, configurando comportamento de duvidosa compatibilidade ética. Isso porque o advogado deve respeitar a estratégia defensiva do procurador do paciente, evitando a interferência na relação constituinte-constituído.



.3. O Supremo Tribunal Federal rejeita situações em que terceiros procuram assumir a defesa de acusados sem terem sido contratados, sob a perspectiva do Processo Penal do Espetáculo [Casara, Rubens. Processo Penal do Espetáculo. São Paulo: Tirant lo blanch, 2020], isto é, de obter frágil E EFÊMERO facho de luz.



.4. Habeas Corpus Indeferido liminarmente.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDERSON GUSTAVO TORRES, com a impugnação dos termos das medidas cautelares impostas pelo relator nos autos do Inq. 4923 (eDOC). Alega a ocorrência de constrangimento ilegal.



    É o breve relatório



    Em primeiro lugar a impetração encontra óbice na Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em segundo lugar, embora a impetração da ordem de habeas corpus dispense o instrumento de mandato, o pedido formulado em favor de terceiro deve se vincular à boa-fé objetiva, sem que sirva de instrumento para autopromoção. 



    Nos casos em que o arguido está desprotegido de defesa técnica ou com limitações materiais, a justa intervenção de terceiro encontra respaldo e aceitabilidade. No entanto, longe de procurar defender direitos individuais do paciente, o pedido desconsidera o fato básico de que já existe procurador habilitado, responsável pela condução da defesa do paciente. O atravessamento de pleito autônomo desrespeita o profissional da confiança do arguido, configurando comportamento de duvidosa compatibilidade ética. Isso porque o advogado deve respeitar a estratégia defensiva do procurador do paciente, evitando a interferência na relação constituinte-constituído. 



    Mas não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se depara com situações em que terceiros procuram assumir a defesa de acusados sem terem sido contratados, sob a perspectiva do Processo Penal do Espetáculo, nos dizeres de Rubens Casara [Processo Penal do Espetáculo. São Paulo: Tirant lo blanch, 2020], isto é, de obter frágil facho de luz.



    A Corte Suprema já deliberou:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. 



    “1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 



    “2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica  constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes 3. Agravo regimental desprovido”. 



    (STF, HC 205332 AgR, Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021)



    Por tais razões, INDEFIRO A INICIAL do habeas corpus, nos termos do art. 21 do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Transitada em julgado, arquive-se, SEM NOVA CONCLUSÃO.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente